Tribunal: STF
Processo: RMS 40842
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.363, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. TEMA 839/STF. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 402, de 28 de fevereiro de 2025, anulou a Portaria Ministerial n. 505, de 6 de fevereiro de 2004, a qual havia declarado anistiado político Soma Mithiya. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.
3. Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adequou a sua jurisprudência para denegar a ordem no sentido de que ‘de acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999’ (MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 27/3/2020). 
4. O impetrante, na exordial do mandado de segurança, defendeu a decretação da nulidade do procedimento administrativo de anulação da anistia tendo em vista que: (i) a instauração foi realizada por agente manifestamente incompetente e não investido dos poderes legais para deflagrar tal processo, o que configura vício insanável de origem; (ii) no julgamento do impetrante pela Comissão de Anistia, houve omissão na análise das provas requeridas, indeferimento imotivado de diligências e negativa da oitiva de testemunhas, mesmo diante de fatos relevantes e documentados; (iii) a unificação forçada das sustentações orais perante a Comissão de Anistia, sem considerar as peculiaridades de cada caso, comprometeu a efetividade ao contraditório e ampla defesa, impedindo a adequada exposição dos fundamentos individuais de cada representado. 
5. É inerente à via mandamental a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. A propósito: AgInt no MS 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/2/2023. 
6. No caso em apreço, a partir dos documentos acostados e das informações prestadas, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança. De fato, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à ampla defesa e contraditório, porquanto, pelas provas produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva. 
7. Agravo interno não provido”. (eDOC 89)

Nas razões recursais (eDOC 99), o recorrente relata que o writ foi impetrado contra a violação de seu direito líquido e certo decorrente da nulidade do procedimento da revisão de anistia política e da publicação da Portaria nº 402, de 28 de fevereiro de 2025, que anulou a Portaria Anistiadora nº 505/2004, com inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal.  
Explica que descreveu ao menos três fatos relevantes e específicos, os quais demandavam análise individualizada e fundamentada, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999, que exige que os atos administrativos sejam motivados com clareza, coerência e compatibilidade com os elementos constantes dos autos: 

“1. Que fora perseguido e compelido ao desligamento por perseguição de seu Chefe Capitão Bartolomeu; 
2. Que havia sido aprovado em exames para a Escola de Especialistas, deixando de ser comunicado deste fato por sua Unidade Militar; 
3. Que foi preso e conduzido ao COMAR IV e posteriormente ao DOPS, dois dias após seu licenciamento da Aeronáutica, sendo interrogado por um agente conhecido como ‘professor Apolônio’.” (eDOC 99, p. 7)

No entanto, afirma que o pedido de produção de provas foi indeferido e no Parecer 1309/2024/SEI/DSCA/CSF/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC a Presidente da Comissão de Anistia não abordou as alegações do anistiado, não apreciou ou mencionou o que constou na declaração juntada, nada disse quanto os pedidos de diligência e limitou-se a afirmar que não está obrigada a ouvir testemunhas, e que isso não configura violação à ampla defesa e ao contraditório e que, apesar dos documentos anexados na defesa, o impetrante não trouxe quaisquer provas. 
Em relação aos vícios procedimentais ocorridos no processo de anulação da anistia, aponta que:

“Nos termos do art. 52 da Portaria nº 3.136, de 26 de dezembro de 2019, que aprova o Regimento Interno do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, compete exclusivamente à Comissão de Anistia examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de Estado em suas decisões. 
(...)
No entanto, o procedimento de revisão da anistia foi instaurado com base na Nota Técnica nº 1362/2021 /DFAB/CGGA/CA/MMFDH e a posterior análise pela Comissão de Anistia não sana tal nulidade. 
D.v., é impossível a utilização de simples Nota Técnica elaborada por único assessor especial (não integrante da Comissão de Anistia) justificar a revisão da anistia após o exame do órgão colegiado. 
Seja para conceder, revisar ou anular a condição de anistiado político, a competência não é do assessor especial, de modo que abertura do processo de revisão com fundamento nessa Nota Técnica, produzida de forma monocrática por alguém não integrante da Comissão de Anistia, macula todo o processo revisional.
(...)
A impossibilidade de o Recorrente influenciar a decisão de mérito, em violação a dimensão substancial do princípio do contraditório, também pode ser verificada na fase de manifestação final quando se analisa que, apesar de protocolada a tempo e modo, não foi sequer encaminhada para apreciação da Ministra antes da edição da Portaria de anulação. 
A comprovação da alegação acima decorre da simples leitura dos documentos encaminhados à Ministra do MDHC, nos quais se verifica a ausência da Manifestação Final. Assim, no âmbito do presente Mandado de Segurança, resta configurada prova pré-constituída, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória. 
O envio dos documentos desprovido da Manifestação Final encontra-se devidamente registrado no Despacho nº 112/2025/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC (doc. 25 – fls. 820), bem como no texto reproduzido às  fls. 21-22 da exordial, o qual, com a devida vênia, reproduzimos novamente abaixo:
(...)
Portanto, resta claro que, ainda que devidamente protocolada, a Manifestação Final prevista na Instrução Normativa 02, não foi encaminhada para análise da Ministra do MDHC, restando comprovado o prejuízo ao ora impetrante.
(...)
D.v, o julgamento pela Comissão de Anistia feito de forma coletiva e em bloco, não possibilitando a análise das peculiaridades de cada caso, que se resumem a fatos e, obviamente, não são iguais para todos e demando análise criteriosa. 
Aqui deve ser ressaltado que não se trata de demandas repetitivas que permitam a análise em conjunto. A prova da perseguição política varia de acordo com cada requerimento e isso não foi observado pela Comissão de Anistia, que inclusive reduziu o tempo de sustentação oral dos advogados”. 

Nestes termos, alega que em todas as fases do processo administrativo houve nulidades que violaram direitos do agravante e que devem ser tutelados por esta col. Corte. Destaca, ainda, que as irregularidades da Instrução Normativa nº 2 já foram identificadas pelo  STF no julgamento da ADPF 777, que ressalta também a dificuldade da análise em razão do prazo transcorrido entre a perseguição política e a revisão instaurada, exatamente como ocorre no presente caso. 
Assevera, desse modo, que o julgamento que culminou no cancelamento da Portaria de Anistia implicou ofensa à decisão proferida no RE 817.338/DF, assim como contrariou a segurança jurídica, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (artigo 5º, caput, incisos XXXVI, LIV, LV, da Constituição da República), além de extrapolar os parâmetros de razoabilidade e da legalidade impostos pelo artigo 37 da Constituição.
Requer, ao final, que o recurso seja provido para que seja concedida a segurança ao recorrente.
Em contrarrazões, a União aduz, em síntese, que a revisão de anistia do impetrante ocorreu por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, com disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta e do eventual procurador habilitado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa. Pugna pelo não provimento do recurso (eDOC 119).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 402/2025 (eDOC 8).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão que denegou a segurança ao ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:

“No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.
Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adequou a sua jurisprudência para denegar a ordem no sentido de que ‘de acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999’ (MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 27/3/2020). 
Nas razões da impetração, o ora agravante defendeu a decretação da nulidade do procedimento administrativo de anulação da anistia tendo em vista que: (i) a instauração foi realizada por agente manifestamente incompetente e não investido dos poderes legais para deflagrar tal processo, o que configura vício insanável de origem; (ii) no julgamento do impetrante pela Comissão de Anistia, houve omissão na análise das provas requeridas, indeferimento imotivado de diligências e negativa da oitiva de testemunhas, mesmo diante de fatos relevantes e documentados; (iii) a unificação forçada das sustentações orais perante a Comissão de Anistia, sem considerar as peculiaridades de cada caso, comprometeu a efetividade ao contraditório e ampla defesa, impedindo a adequada exposição dos fundamentos individuais de cada representado.
A par das alegações do impetrante, ora agravante, registra-se que, embora o procedimento administrativo de revisão tenha se iniciado com nota técnica assinada pelo Assessor Especial da Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (fls. 566-567), o mesmo seguiu seu curso regular e, oportunizada a apresentação de defesa administrativa pelo interessado, a Comissão de Anistia emitiu parecer favorável à revisão, com fundamento na ausência de motivação exclusivamente política (fls. 695-697), donde adveio a edição do ato apontado como coator. 
Nesse contexto, destaca-se que é inerente à via mandamental a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. A propósito: AgInt no MS 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/2/2023. 
No caso em apreço, a partir dos documentos acostados e das informações prestadas, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato ora atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança. 
De fato, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à ampla defesa e contraditório, porquanto, pelas provas produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva. 
Assim, inexiste o alegado direito líquido e certo ensejador da concessão do mandado de segurança. 
Por fim, apenas por apego ao debate enfatiza-se que a Portaria atacada na exordial da impetração (402, de 28 de fevereiro de 2025), não foi objeto do decreto de invalidade proferido nos autos da ADPF n. 777 /DF. 
Com efeito, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal verifica-se que a referida ação constitucional foi julgada parcialmente procedente ‘para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania’, sendo certo, ainda, que os embargos de declaração opostos ao referido julgado foram parcialmente acolhidos ‘apenas para esclarecer que o que foi assentado no acórdão embargado não implica no cancelamento ou superação do Tema n. 839 deste Supremo Tribunal’.
(...)
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 90, grifo nosso)

No presente recurso ordinário, a parte recorrente reitera as alegações nulidade do procedimento administrativo de anulação da anistia, tendo em vista que: (i) a instauração foi realizada por agente manifestamente incompetente e não investido dos poderes legais para deflagrar tal processo, o que configura vício insanável de origem; (ii) no julgamento do impetrante pela Comissão de Anistia, houve omissão na análise das provas requeridas, indeferimento imotivado de diligências e negativa da oitiva de testemunhas, mesmo diante de fatos relevantes e documentados; (iii) a unificação forçada das sustentações orais perante a Comissão de Anistia, sem considerar as peculiaridades de cada caso, comprometeu a efetividade ao contraditório e ampla defesa, impedindo a adequada exposição dos fundamentos individuais de cada representado.
Em relação à suposta ofensa ao devido processo legal, cumpre  salientar, que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, tendo em vista que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual, segundo as informações da autoridade coatora não ocorreu, não havendo provas pré-constituídas nos autos que demonstrem, de forma cabal, a ilegalidade.
Nesse sentido, colhe-se as seguintes informações sobre a regularidade do procedimento prestadas pela autoridade coatora:

“43. No caso em exame, tal possibilidade foi realizada por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa. 
44. Repise-se que não há qualquer nulidade ou irregularidade da notificação, feita em fiel cumprimento dos requisitos impostos pela Lei n. 9.784, de 1999, especialmente aqueles previstos nos artigos 26 e 27, abaixo transcritos:
(...)
47. O devido processo legal no processo administrativo pressupõe que o administrado tenha o direito de formular alegações e apresentar documentos que devem ser levados em conta na decisão a ser proferida pelo órgão competente. E essa foi a possibilidade ofertada à parte interessada, conforme os termos da Notificação n. 403 (2684750), tendo sido apresentada a respectiva defesa administrativa pelo impetrante (3049677). 
48. Assim, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos em sua inteireza, sem que a União perdesse de vista o intuito do processo de revisão: diante da permissão dada pelo STF ao julgamento do RE n. 817.338/DF, analisar as anistias concedidas com base apenas na Portaria n. 1.104/GM3/64. 
49. Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos dispositivos da Lei n. 9.784/99 e da jurisprudência firmada no STF. 
50. Não há falar em nulidade e vício de forma na edição e publicação da Portaria n. 402, de 28 de fevereiro de 2025, bem como do referido procedimento revisional iniciado em desfavor do impetrante, uma vez que a legislação que regulamenta os atos em questão foi plenamente observada, assim como a jurisprudência dos tribunais superiores. 
51. Vale frisar que a demanda em análise discute a revisão de anistia, já que, conforme garantido pelo STF, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política”. (eDOC 33, p. 14/17, grifo nosso)

Desse modo, para desconsiderar as informações da autoridade coatora e acolher as alegações do recorrente seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo administrativo, o que é inviável na via eleita. 
Vale salientar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituída de que seu exercício foi obstado por ato de abuso da autoridade administrativa indicada como coatora. Nesse sentido, confiram-se:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 4. Agravo regimental não provido”. (RMS 40167 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12-05-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que ‘por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ’. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2023; grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.
Ademais, é certo que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, não incidindo a decadência por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’ (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020, grifo nosso).

Aplicando essa orientação, anotem-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338 (TEMA N. 839/RG). TESE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese de repercussão geral firmada no RE 817.338 (Tema n. 839), segundo a qual pode a Administração Pública rever atos concessivos de anistia a cabos da Aeronáutica, considerada a Portaria n. 1.104/1964 do Ministro de Estado da Aeronáutica, quando não comprovado ato com motivação exclusivamente política, observados o devido processo legal e a irrepetibilidade de verbas pagas. 2. Mostra-se inadequado, em recurso ordinário em mandado de segurança, inovar o objeto da impetração, com a finalidade de incluir matéria não apreciada na origem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (RMS 38.969 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa. 4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. 5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (RMS 39.094 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20-06-2023)

Por fim, em relação ao que foi decidido na ADPF 777, registre-se que a portaria impugnada no presente recurso ordinário em mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no referido julgamento, cuja ementa é a seguinte:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça”. (ADPF 777, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025; grifo nosso)

Por conseguinte, não há incidência do referido precedente ao caso dos autos. 
Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido que denegou a segurança, não havendo provas nos autos de eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 
Contudo, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segur